Tribunal: STF
Processo: Rcl 60720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Urbeplan Arso-51 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda., em 30.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Campinas, que, ao não suspender o Processo n. 0010036-86.2015.5.15.0114, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232):



    “Vistos, 



    Trata-se a presente, de execução definitiva, em tramitação desde 13/07/2022. 



    Em 09/01/2023 foi proferida decisão determinando a inclusão no polo passivo de diversos coobrigados, integrantes do mesmo grupo econômico (Id 08e34f5). 



    Cumprida a ordem de arresto cautelar de valores, foi determinado o bloqueio da importância de R$405.361,33 pelo Sistema SISBAJUD, protocolo nº 20230008854622 (Id a54f770/ 20230008858580 / 20230008859900 (Id a54f770 / Id 3947041 / Id 5fdfa57), tendo sido cumprido, integralmente através da transferência determinada em 20/06/2023 (Id 80f7850). 



    Com a transferência do valor integral, patente o excesso na execução decorrente de bloqueios e/ou transferências ocorridas após esta data, demonstrados pela executada em suas manifestações. 



    Considerando que não há comunicação/ bloqueio judicial pendente de desdobramentos, e que por tal motivo não é possível qualquer ato pelo Sistema SISBAJUD, com esteio nos princípios da economia e celeridade processual, imprimo força de ofício ao presente despacho e determino ao Senhor Gerente das Instituições Financeiras afetadas pelo Sistema SISBAJUD, especialmente Banco do Brasil (agência 5116-0), Banco Bradesco (agência 03129), Banco Sicoob (coop: 3333), as diligências necessárias para o IMEDIATO DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES eventualmente bloqueados em cumprimento à ordem judicial emanada desta 9ª Vara do Trabalho de Campinas, vinculada ao processo 0010036-86.2015.5.15.0114, de titularidade das pessoas abaixo elencadas, que ainda não tenham sido depositados em conta à disposição deste Juízo. (…)



    Caberá à parte interessada o dever de imprimir o presente ofício e encaminhar às respectivas instituições financeiras, autorizando-se, excepcionalmente, à Secretaria do Juízo, a remessa do presente ofício às instituições financeiras que estão com ordens pendentes de transferência de valores. 



    Para valores já transferidos, autoriza-se à Secretaria a expedição de alvarás de transferências relativas aos valores em sobejo. 



    No mais, aguarde-se o prazo de manifestação de todos os executados e, decorridos todos os prazos, venham os autos conclusos para deliberação sobre os incidentes processuais opostos. 



    Cumpra-se, sob as penas da Lei.



    Intimem-se. 



    CAMPINAS/SP, 27 de junho de 2023” (doc. 12).



     2. A reclamante alega que, “apesar da URBEPLAN/Suplicante não ter participado do processo de conhecimento inerente a Ação Trabalhista n. 0010036- 86.2015.5.15.0114, que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Campinas, Estado de São Paulo, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal do Trabalho Cristiane Helena Pontes realizou atos de constrição materializado em arresto de valores via sistema SISBAJUD – no importe de R$ 405.361,33 (quatrocentos e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) – justamente na conta bancária da URBEPLAN/Suplicante – em afronta e desrespeito a Decisão Monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário de nº 1.387.795-MG, com Repercussão Geral Reconhecida (configurando-se no Tema 1.232), onde foi determinada a suspensão nacional de todos os processos” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “os atos de constrições na Ação Trabalhista de n. 0010036-86.2015.5.15.0114, que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Campinas – SP, foram processados na data de 16/06/2023, portanto, quase um mês após a data da determinação do Ministro Dias Toffoli em 25/05/2023 (onde foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento da ação)” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a determinação do Ministro Dias Toffoli é para parar o processamento das execuções na Justiça do Trabalho – o que determina a impossibilidade dos valores da URBEPLAN/Suplicante terem sido arrestados – em 15/06/2023 – de sua conta bancária em virtude de materialização das ordens de arresto na Ação Trabalhista em destaque, vez que todo o processamento até a efetivação do referido arresto se deu após a decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli (quando este já tinha determinado a paralisação de todo e qualquer ato processual – em 25/05/2023)” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “deve ser determinada a cassação de todos os atos processuais configurados na Ação Trabalhista n.º 0010036-86.2015.5.15.0114, que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Campinas – SP, a partir do dia 25/05/2023 – quando foi exarada a decisão de suspensão – nos autos do RE nº 1.387.795 – MG, com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 1.232)” (fl. 9, doc. 1). 



    Requer “seja deferida medida tutela de urgência, determinando que a Excelentíssima Juíza Cristiane Helena Pontes, titular da 9ª Vara do trabalho de Campinas – SP, no que pertine a Ação Trabalhista n.º 0010036-86.2015.5.15.0114, suspenda o processamento dos autos, bem como, desbloqueie os valores constritos e devolva os respectivos importes financeiros na seguinte conta bancária da URBEPLAN/Suplicante: Banco Safra (422)” (fl. 10, doc. 1).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na Ação Trabalhista n. 0010036-86.2015.5.15.0114, que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Campinas – SP, a partir do dia 25/05/2023 – quando foi exarada a decisão de suspensão – nos autos do RE n. 1.387.795-MG, com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 1.232), devendo ser determinado também de forma definitiva a devolução dos valores arrestados indevidamente na conta bancária da URBEPLAN/Suplicante em 19/06/2023 e a transferência para conta judicial dos valores ocorrida em 22/06/2023” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, a reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, por ser empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento:



    “Vistos, 



    Trata-se a presente, de execução definitiva, em tramitação desde 13/07/2022. 



    Em 09/01/2023 foi proferida decisão determinando a inclusão no polo passivo de diversos coobrigados, integrantes do mesmo grupo econômico (Id 08e34f5). (...)



    Cumpra-se, sob as penas da Lei.



    Intimem-se. 



    CAMPINAS/SP, 27 de junho de 2023” (doc. 12).



    O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (...)



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (…)



    Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    7. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Juíza do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Campinas no Processo n. 0010036-86.2015.5.15.0114 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora